Tribunal: TJDFT
Processo: 0704668-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704668-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EVILASIO YEHOSHUA ORENSTEIN DE ARAUJO COHEN, JOSUENNE MARIE DINAH FREIRE ORENSTEIN DE ARAUJO COHEN BUENO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se os agravantes a fim de que esclareçam contra qual decisão foi interposto o presente agravo de instrumento, inclusive com a indicação do id da referida decisão no processo principal. Após, retornem conclusos. Brasília, 15 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator